Tribunal: STF
Processo: ARE 1374709
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – PROCESSO DE SELAÇÃO INTERNO DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS-PMMG - CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAL – SUBMISSÃO AO TESTE PSICOLÓGICO – INAPTIDÃO - CANDIDATO QUE JÁ EXERCE CARGO NA POLÍCIA MILITAR HÁ 14 ANOS – NOTA MÁXIMA NAS AVALIAÇÕES DE DESEMPENHO REALIZADAS - MUDANÇA DE QUADRO - REVOGAÇÃO DA LEI Nº 14.445/2002 PELA LEI N. 21.976/2016 – INEXIGÊNCIA DO TESTE - RECURSO PROVIDO – DANO MORAL – INEXISTÊNCIA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.



    1 – Para ingresso na carreira da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, a Lei n° 5.301/1969 em seu art. 5º exige o requisito de aprovação em avaliação psicológica.



    2 - O curso de formação de oficiais não se trata de um novo concurso para ingresso na carreira, mas somente uma mudança de quadro para o oficial que já pertencem à corporação, sendo permitida a exigência de submissão a novo teste psicológico quando há previsão legal.



     2 – A Lei Estadual nº 14.445/2002, a qual estabeleceu no art. 6º a avaliação psicológica como requisito tanto para o ingresso na carreira como para a mudança de quadro na Polícia Militar de Minas Gerais, foi expressamente revogado pela Lei Estadual nº 21.976, não existindo, portanto, autorização legislativa para aplicação de teste psicológico para os policiais militares que pretendem a mudança de quadro.



    3 – Demonstrado nos autos que o autor pertence à corporação há mais de 14 anos, sendo aprovado com nota máxima nas avaliações de desempenho anuais, sem qualquer contraindicação para o exercício do cargo, deve ser julgado procedente o pedido para reconhecer a inexigibilidade do teste psicológico.



    4 – A reprovação do policial em teste psicológico, desprovido de qualquer desdobramento a evidenciar a violação de direitos da personalidade do autor, não caracteriza hipótese a ensejar reparação moral pelo ente público.



    5 – Manutenção da sentença.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, caput, e 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas 279, 280 e 454 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Prescrição. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Cláusulas editalícias. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame de fatos e provas ou de cláusulas de edital de concurso público. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.135.628/DF-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 3/12/18).



    Também nesse sentido: RE nº 1.105.413/GO-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 6/8/18, RE nº 795.924/AL-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 2/5/17 e ARE nº 909.505/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 19/11/15.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente